Tribunal: STF
Processo: Rcl 45187
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, proposta pela Fundação de Ensino e Tecnologia de Alfenas – FETA, em face de decisão proferida pelo Tribunal de Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos do Processo 0010489-28.2020.5.03.0086. 
    Na petição inicial, a reclamante sustenta, em síntese, que o Juízo reclamado teria descumprido a orientação firmada por esta Corte no ARE-RG 1.121.633 (tema 1046), no qual determinou-se o sobrestamento de todos os processos pendentes, individuais e coletivos, que versem sobre a validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente. 
    Requer assim a suspensão dos efeitos da decisão reclamada, determinando-se o imediato sobrestamento do feito e, ao final, a cassação do ato reclamado.
    É o relatório.
    Passo a análise do pedido liminar.
    Inicialmente, registre-se que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). Confira-se:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)
    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”. 
    No caso, a reclamante se insurge contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região que indeferiu a suspensão do trâmite processual na forma determinada no ARE-RG 1.121.633/GO (tema 1046), paradigma da repercussão geral. Eis o teor dessa decisão, na parte em que interessa:
    “FUNDAMENTOS. JUÍZO DE MÉRITO - PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO - TEMA 1046 - Pede a reclamada que seja determinada a suspensão do feito em razão da decisão proferida pelo Excelso Supremo Tribunal Federal quanto ao Tema 1046, cuja tese jurídica trata sobre a validade de norma coletiva que limita ou restringe direito trabalhista. Ao exame. Após análise dos autos, verifica-se que a embargante traz em sede de embargos declaratórios fundamento novo, não deduzido na recurso ordinário (fls. 250/263). Logo, não se configura qualquer omissão/contradição a ser sanada, porquanto cediço que descabe inovação recursal em sede de embargos declaratórios. Nada a prover. JORNADA 12X36 - LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS - Alega a embargante haver omissão no julgado quanto a condenação ao pagamento de horas extras decorrentes da jornada 12x36. Insurge-se ainda contra os parâmetros da condenação. Pede que a omissão seja sanada e os embargos sejam providos para, imprimindo efeito modificativo, excluir a condenação imposta na origem. Sem razão a embargante. É evidente o propósito da embargante de rediscutir os fundamentos da decisão recorrida, o que é incabível nesta via integrativa. Ademais, o julgador não está obrigado a responder a todos os questionamentos formulados pelas partes e tampouco tecer considerações acerca de todos os dispositivos legais ou teses jurisprudenciais, competindo-lhe apenas indicar a fundamentação adequada à solução da lide. Nesse sentido é a interpretação realizada pelo Colendo TST quanto às normas do Código de Processo Civil de 2015 aplicáveis ao Processo do Trabalho, conforme se extrai do art. 15, III, da Instrução Normativa n° 39/2016: "Art. 15. O atendimento à exigência legal de fundamentação das decisões judiciais (CPC, art. 489, § 1º) no Processo do Trabalho observará o seguinte: III - não ofende o art. 489, § 1º, inciso IV do CPC a decisão que deixar de apreciar questões cujo exame haja ficado prejudicado em razão da análise anterior de questão subordinante. Verifica-se que o acórdão analisou de forma exauriente a matéria impugnada, expondo as razões de decidir do Julgador. Não há, portanto, qualquer omissão a ser sanada, sendo certo que a embargante apenas demonstra seu inconformismo com a decisão, não sendo os embargos de declaração o meio próprio para a reforma do julgado. Provimento negado”. (eDOC 26, p. 1-2)
    Pois bem.
    Ressalto que, em 3.5.2019, o STF, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada e, no mérito, não reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria, que será submetida a posterior julgamento no Plenário físico (tema 1.046), conforme se verifica da ementa a seguir transcrita:
    “Recurso extraordinário com agravo. 2. Direito do Trabalho. 3. Validade de norma coletiva que limita ou restringe direito trabalhista. Matéria constitucional. Revisão da tese firmada nos temas 357 e 762. 4. Repercussão geral reconhecida”. (ARE 1121633 RG, de minha relatoria, DJe 23.5.2019)
    Destaco que, nos autos do ARE-RG 1.121.633/GO, determinei a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão em trâmite no território nacional, nos termos do art. 1035, §5º, do CPC, uma vez que o plenário virtual do STF reconheceu a repercussão geral do tema.
    Assim, num primeiro juízo, entendo que, ao julgar o feito em data posterior à determinação, pelo relator, de suspensão de todos os processos que veiculassem a controvérsia analisada no ARE-RG 1.121.633 (tema 1.046) e, ainda, indeferir o pedido de suspensão declinado pela parte, o Tribunal reclamado viola a autoridade do despacho de sobrestamento no referido paradigma.
    Dessa forma, tendo em vista o possível descompasso entre o ato reclamado e a orientação firmada pelo STF no âmbito da repercussão geral, entendo que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da liminar.
    Nesse sentido, cito as seguintes decisões: Rcl-MC 37.038, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 27.11.2019; Rcl 37.932, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 20.2.2020; Rcl 36.592, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 19.3.2020; Rcl 38.389, de minha relatoria, DJe 4.5.2020 e Rcl 40.630, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 15.9.2020. 
    Ante o exposto, reservando-me o direito a exame mais detido da controvérsia por ocasião do julgamento do mérito, presentes os pressupostos de periculum in mora e fumus boni iuris, defiro o pedido de liminar para determinar a suspensão do Processo 0010489-28.2020.5.03.0086 até a decisão final da presente reclamação.
    Solicitem-se informações à autoridade reclamada. (art. 989, I, CPC)
    Cite-se a parte beneficiária para, querendo, apresentar contestação (art. 989, III, CPC).
    Intime-se, se necessário, a reclamante para que forneça o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, sob pena de extinção do feito (arts. 319, II; 321; e 989, III, do CPC).
    Publique-se. 
    Brasília, 14 de dezembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente